Tribunal: TJMT
Processo: 1005273-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1005273-62.2020.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Agravado: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, face à r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos de no 1015974- 1058313-64.2019.8.11.0041, movida em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando à Agravante que:
“a) ADOTE, do próximo período letivo em diante, as providências necessárias para dar efetivo cumprimento aos parâmetros estabelecidos nos artigos 1o e 2o da Lei 9.870/99, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada sala (classe ou turma) em que assim não o fizer, nos termos do art. 297, parágrafo único c/c artigo 537, ambos do CPC;
b) SE ABSTENHA de reajustar o valor da mensalidade de todos os cursos até a superveniência de nova deliberação deste Juízo e/ou o deslinde do presente feito, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por cada ato de descumprimento, nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC.”
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Ministério Público Estadual que moveu Ação Civil Pública, com base em Inquérito Civil, ao fundamento de que, os reajustes aplicados às mensalidades de determinados cursos de ensino superior não observaram o disposto na Lei no 9.870/99.
Argumenta que, a decisão agravada indeferiu o pedido de abstenção de cobrança por serviços não prestados ou já remunerados pelos discentes, designadas como atividades extracurriculares complementares.
Assevera que, os elementos coligidos aos autos de origem demonstram, mediante informação prestada por um dos alunos, de que a instituição de ensino promove a cobrança de valores extras, além da mensalidade.
Afirma que a decisão, a despeito de reconhecer que a divulgação dos reajustes das mensalidades encontra-se em desacordo ao previsto na lei, proferiu determinação genérica.
Alega que, evidenciada a irregularidade na forma de divulgação dos reajustes das mensalidades, não deve prosperar a determinação de mero cumprimento da lei.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos:
“i) Determinar às Agravadas que se abstenham de exigir o pagamento e suspendam as cobranças já iniciadas por atividades complementares cujos custos estejam incluídos nas mensalidades pagas pelos acadêmicos, assim consideradas aquelas integralizadas através de outros agentes públicos e privados, supervisionadas ou não pelo quadro docente da unidade educacional, ressalvando-se apenas a cobrança no caso de o acadêmico facultativa e efetivamente usufruir de curso independente ou de evento acadêmico proporcionado pela instituição de ensino reclamada, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada cobrança realizada em desacordo com esse provimento;
ii) Determinar às Agravadas que confiram efetivo cumprimento ao disposto no art. 1o, caput e §3o c/c art. 2o da Lei no 9.870/99, adequando a forma de divulgação da proposta de contrato, valores das semestralidades e número de vagas por sala-classe para que:
a) Tenha início no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias antes da data final para matrícula, assim considerada aquela definida no calendário acadêmico para início do ano/semestre letivo, preferindo-se a primeira delas, quando houver mais de uma, se abstendo, terminantemente, de efetuar o cômputo legal a partir de fatores circunstanciais, como a possibilidade de o aluno se inscrever no prazo limite de integralização da carga horária obrigatória à aprovação no respectivo curso, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada violação;
b) Seja igualmente promovida em favor dos acadêmicos veteranos, se abstendo de enviar o boleto, ou por qualquer outro meio exigir o pagamento, para renovação da matrícula antes de iniciada a divulgação no prazo acima descrito, salvo no caso de antecipação desta e desde que o cômputo do prazo legal (45 dias) observe a data programada para início da cobrança, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada violação;
c) Sejam divulgadas as planilhas gerais de custeio da instituição de ensino utilizadas na aplicação do reajuste, no sítio eletrônico e no mural de avisos do setor de atendimento aos alunos de cada campus, durante o mesmo lapso referido nos itens anteriores, informando-se de forma ostensiva, naqueles mesmos documentos, que as planilhas específicas dos cursos estão disponíveis no balcão de atendimento, para livre acesso e consulta por qualquer interessado, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada violação;
iii) Determinar às Agravadas que apresentem, em todos os reajustes de mensalidades que forem promovidos na forma do art. 1o, §3o da Lei no 9.870/99, a respectiva planilha de pessoal e de custeio nos exatos moldes estabelecidos pelo Decreto no 3.274/99, contendo todos os dados obrigatórios a título de indicadores globais e componentes de custos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada planilha de reajuste apresentada em desacordo com a determinação.”
É o relatório.
Decido.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito ativo.
A insurgência recursal subsiste em aferir a legitimidade de eventual cobrança por atividades extracurriculares, bem como quanto à forma de divulgação dos valores das semestralidades e das planilhas de custos.
Da análise dos autos, no que tange à eventual cobrança por atividades extracurriculares, verifica-se que, in initio litis, não há como determinar a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a ausência de comprovação da exação.
Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, o acervo probatório colacionado ao feito se restringe à uma declaração de um aluno e um comunicado de inscrição nos serviços de proteção ao crédito, em que o campo “natureza” consta somente como mensalidade escolar, inexistindo indício da exigibilidade de cobrança por atividade extracurricular.
Destarte, acaso demonstrada tal exigência, após instrução probatória, tal fato será objeto de decisão de mérito.
Passo então à análise quanto à forma de divulgação dos valores das semestralidades e da planilha de custos.
O Juízo a quo menciona expressamente a inobservância ao disposto nos artigos 1o, §3o e 2o, da Lei no 9.870/99, determinando no dispositivo da decisão, o cumprimento ao previsto na lei, consubstanciado na divulgação, em local de fácil acesso ao público, da planilha de custos, da proposta do contrato, o valor apurado e o número de vagas por classe, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino.
Destarte, não vislumbro que o magistrado tenha proferido mandamento genérico ao determinar o cumprimento à lei, preferindo-se tal determinação em relação ao cumprimento de ordens pormenorizadas que acabam por dificultar a fácil compreensão do comando judicial, que deve ser interpretado de forma clara e precisa.
No que tange à pretensão de apresentação da planilha de custos, tal cominação mostra-se desnecessária, pois, a instituição de ensino já disponibiliza tal documento, conforme reconhecido pelo próprio Agravante.
Destarte, verifica-se que a pretensão do Recorrente fora acolhida quase em sua integralidade, não merecendo guarida, a determinação de forma pormenorizada, como postulada pelo Parquet.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator